Tribunal: TJSP
Processo: 2060835-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Doença grave. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não implicou voz de soltura imediata e indistinta de todas as pessoas que, presas, respondem a imputações de suposta autoria de crimes sem violência ou grave ameaça. Antes disso, referido texto reclamou dos magistrados brasileiros com competência criminal que procedam uma avaliação microscópica

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Doença grave. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não implicou voz de soltura imediata e indistinta de todas as pessoas que, presas, respondem a imputações de suposta autoria de crimes sem violência ou grave ameaça. Antes disso, referido texto reclamou dos magistrados brasileiros com competência criminal que procedam uma avaliação microscópica de cada caso com suas particularidades para, desse modo, buscar reduzir as tensões que a atual pandemia implica para nosso sistema prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060835-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são pacientes THIAGO
DOS SANTOS e MARCELO ALEXANDRE DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060835-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12978
2
Habeas corpus no 2060835-22.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
(Autos no 1509707-25.2020.8.26.0451)
Impetrante: Liliane Mageste Barbosa (Defensora Pública)
Pacientes: Thiago dos Santos e Marcelo Alexandre dos Santos
Voto no 12.978
Habeas
corpus.
Tráfico
de
Drogas.
Doença
grave.
A
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não
implicou voz de soltura imediata e indistinta de todas as pessoas
que, presas, respondem a imputações de suposta autoria de crimes
sem violência ou grave ameaça. Antes disso, referido texto
reclamou dos magistrados brasileiros com competência criminal
que procedam uma avaliação microscópica de cada caso com suas
particularidades para, desse modo, buscar reduzir as tensões que a
atual pandemia implica para nosso sistema prisional.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor dos pacientes Thiago dos Santos e Marcelo
Alexandre dos Santos que estariam sofrendo coação ilegal do MM.
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, em razão da
conversão de suas prisões em flagrante em preventivas, por suposta
infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.
Relata a impetrante, em suma, que os pacientes devem ter
reavaliada a medida punitiva em face da pandemia de coronavírus
que assola o mundo, sendo de rigor sua libertação em observância à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, sublinhando
tratar-se de delito supostamente cometido sem emprego de violência
ou grave ameaça, além dos pacientes não serem reincidentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060835-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12978
3
Diante disso, a impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de
Thiago e Marcelo, confirmando-se, no mérito, a providência
eventualmente deferida.
A liminar foi indeferida (fls. 130-131).
Prestadas as informações pela Autoridade indicada como
coatora (fls. 136-138), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 141-156).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
Os pacientes foram presos em flagrante no dia 31.03.2020
porque teriam sido surpreendidos por policiais militares, na posse de
certa quantidade de maconha. Tendo desobedecido a ordem de
parada, iniciou-se perseguição ao veículo GM/Cobalt em que estavam
os suspeitos, o que culminou com a abordagem de Marcelo dentro do
carro, ao passo que Thiago empreendeu fuga a pé, rumo a um
matagal, tendo dispensado expressiva quantidade de maconha ao
solo, e vindo também a ser detido na sequência. Em diligência, na
residência de Thiago, onde lhes foi franqueada a entrada por sua
esposa, os policiais encontraram mais maconha, perfazendo
aproximadamente 500g (quinhentos gramas, fls. 64) além de munição
calibre 38, que Thiago admitiu lhe pertencer.
A autoridade apontada como coatora entendeu presentes os
indícios de autoria e materialidade, convertendo a prisão em
preventiva em audiência de custódia e, posteriormente, recebeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060835-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12978
4
denúncia formulada em desfavor de ambos, mantendo a custódia
cautelar.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelos impetrantes, não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
manutenção da prisão do paciente.
Observa-se que o douto magistrado de primeiro grau
fundamentou, acertadamente, a manutenção da prisão cautelar dos
pacientes, porquanto presentes os requisitos da prisão preventiva,
aduzindo também a necessidade de garantia da ordem pública (fls.
124-125). Observa-se que o juízo debruçou-se sobre o caso concreto,
não havendo qualquer razão na alegação de que tal decisão não
estaria devidamente fundamentada.
Neste contexto, tendo por premissa a expressiva quantidade de
drogas apreendida ? repita-se, 500g de maconha ? como também o
fato dos pacientes haverem supostamente desobedecido a ordem de
parada e empreendido fuga, realmente é medida que se impõe, por
ora, a manutenção da custódia cautelar.
Não há que se falar, igualmente, em concessão da liberdade
provisória ou do regime domiciliar, tão só em face da Recomendação
no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a decisão deve
ser tomada com base nas circunstâncias de cada caso concreto, não
se vislumbrando, quanto aos pacientes, qualquer constrangimento
ilegal na decisão que lhe negou tais benefícios, destacando-se que
sequer alegam fazer parte do grupo de risco quanto ao contágio de
Covid-19, resumindo-se a impetração a elencar, genericamente, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060835-22.2020.8.26.0000 -Voto no 12978
5
problemas da infraestrutura prisional, como a superlotação. Nada foi
trazido no sentido de comprovar que os pacientes, de qualquer modo,
estejam em situação que recomende sua soltura por razões médicas.
Frise-se que a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça não implicou voz de soltura imediata e indistinta de todas
as pessoas que, presas, respondem a imputações de suposta autoria
de crimes sem violência ou grave ameaça. Antes disso, referido texto
reclamou dos magistrados brasileiros com competência criminal que
procedam uma avaliação microscópica de cada caso com suas
particularidades para, desse modo, buscar reduzir as tensões que a
atual pandemia implica para nosso sistema prisional.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator